Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711199-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a medida liminar, postulada no sentido de que fosse determinada a expedição de certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Parcelamento Refis-DF n. 7620003313 em relação às parcelas vincendas. Nas razões do recurso, a ora agravante esclarece que aderiu ao parcelamento de débitos (Refis) em 22/03/2021, na modalidade compensação de dívidas com precatórios, contudo, teve negado o seu pedido de expedição de certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, razão pela qual impetrou o mandado de segurança, buscando, liminarmente, a determinação de expedição do documento, reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do parcelamento. Alega que vem cumprindo com suas obrigações e apresentou precatórios suficientes a saldar as parcelas mensais vincendas, contudo, não consegue emitir a certidão positiva, o que prejudica o funcionamento da empresa. Entre outras questões, em resumo, sustenta que apesar do pedido de compensação da dívida tributária com precatórios, hipótese de suspensão da exigibilidade do débito prevista no Código Tributário Nacional, o Distrito Federal, com base em norma local, se nega a expedir a certidão, violando o direito da agravante. Colaciona julgados que entende amparar sua tese e pugna pela concessão da tutela recursal, para determinar à autoridade coatora que expeça a referida certidão e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Nesse primeiro exame, não vejo demonstrado ao menos um dos requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, em que pese à argumentação recursal, que traz discussão acerca da possibilidade de expedição de certidão positiva, com efeito de negativa, para a empresa que aderiu ao Programa de Regularização Fiscal do DF – Refis. É que, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. Assim sendo, ainda que se cogite a probabilidade do direito da autora, não se vislumbra, nesta etapa processual, o requisito da urgência que autorizaria a concessão liminar da medida. E uma vez afastado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal ora pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se a competente manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator